Tribunal: TJMT
Processo: 0014806-63.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014806-63.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.238.413/0001-22 (APELADO), WIVIANE KARLA DE FREITAS BORGES - CPF: 730.277.821-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), RODRIGO ANNONI PAZETO - CPF: 024.657.299-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADICIONAL AO TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES - ÔNUS DA PROVA - AUTOR - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO NÃO COMPROVADOS - RECURSO PROVIDO.

1. No caso de prestação de serviço adicional ao termo de convênio celebrado entre as partes, deve o autor comprovar o fato constitutivo do seu direito.

2. Se não houve a comprovação, pelo autor, acerca da existência de realização de serviços adicionais, a improcedência do pedido é medida
que se impõe, haja vista que é ônus seu o dever de provar tal prestação adicional de serviço por tratar-se de fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

3. Recurso de Apelação Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da Ação de Cobrança no 0014806-63.2014.811.0003, julgou procedente o pedido e condenou o Município de Jaciara ao pagamento em favor do Requerente do valor de R$ 57.317,06 (cinquenta e sete mil trezentos e dezessete reais e seis centavos) referente ao saldo devedor do Convênio n° 008/2013, cujo montante deverá ser acrescido de juros de mora de 0,5% a.m. e correção monetária nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança (conforme art. 1°-F da Lei n° 9.494/97), ambos incidentes a partir da citação.

Em suas razões recursais (Id. 8863788), sustenta o Apelante
error in judicando
, que não houve aditivo no contrato, que não pode ser responsabilizado pela má gestão dos gastos da Apelada e que, se houve excesso de uso de serviço, isto foi por liberalidade desta.

Contrarrazões apresentadas no Id. 8863792.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 11776470).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ponto central do presente recurso é saber se o Apelado faz
jus
ao recebimento no importe descrito na exordial por, supostamente, ter realizado prestação de serviços médicos além do previsto em contrato estabelecido entre as partes.

Ao analisar atentamente absolutamente todos os documentos que compõe o acervo probatório do presente feito, verifica-se que o Recurso de Apelação comporta, de forma bastante tranquila, o seu devido provimento, pelos seguintes fundamentos.

Em primeiro lugar, ao analisar o Termo Convênio no 02/2013 entabulado entre as partes e anexado no Id. 8863516, não se constata qualquer aditivo contratual, situação esta apta a concluir que não houve prestação de serviço além daquilo que foi contratado inicialmente.

Já o relatório de auditoria realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Processo no 7.895-6/2013) e acostado no Id. 8863497, em nenhum momento, aponta irregularidade ou prestação de serviço adicional referente ao referido termo de convênio acima mencionado, embora não se negue a existência de outras irregularidades constatadas pelo TCE/MT acerca do Consórcio, ora Apelado.

Já os documentos anexados nos Id’s 8863519, 8863520, 8863521, 8863522, 8863523, 8863524, 8863525, 8863526, 8863527, 8863528, 8863529 e 8863530, são AGENDAMENTOS de exames e consultas nas mais diversas especialidades da área médica, tais como: ortopedia, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, oftalmologia, cardiologia e neurologia, ou seja, são há como aferir se tais agendamentos se converteram, efetivamente, em ATENDIMENTOS, pois agendar simplesmente é organizar e programar atos a serem realizados futuramente, ainda que seja em curto espaço de tempo, como por exemplo, semanal, quinquezal, etc...

Situação completamente diversa é a realização e a concretização dos atos programados anteriormente.

No caso em tela, não há comprovação, de forma cabal e satisfatória, se tais agendamentos foram efetivados em consultas e exames.

Já os documentos acostados nos Id’s. 8863638, 8863639 e 8863640 são ESTATÍSTICAS de consultas e exames, ou seja, são números que representam uma expectativa ou projeção de atendimentos e não a real realização.

Ademais, todos os documentos acima mencionados são particulares e foram confeccionados de forma unilateral pelo Consórcio Apelado, ou seja, não se tem a elaboração de documentos públicos hábeis a conferir a exatidão a efetiva prestação dos serviços ali mencionados.

Com efeito, ainda que se admita (apenas por amor ao debate) que tais agendamentos e estatísticas tenham, de fato sido realizados pelo Consórcio Apelado, mesmo assim tais documentos não conduzem a uma relação de causa e efeito (nexo causal) que o Apelado faz
jus
ao recebimento dos valores pleiteados na exordial, uma vez que são extremamente genéricos e não há como aferir se tais serviços são referentes ao próprio contrato (Termo de Convênio no 08/2013), contrato diverso ou serviço adicional ao referido termo de convênio, pois, como já consignado anteriormente, não há prova acerca da existência de aditivos contratuais.

Nesse norte, se não houve a comprovação, pelo Apelado, acerca da existência de realização de serviços adicionais, a improcedência do pedido é medida que se impõe, haja vista que é ônus seu o dever de provar tal prestação adicional de serviço por tratar-se de fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I, do Código de Ritos.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA – CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM, ASFALTO E RESÍDUOS SÓLIDOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação de cobrança deve estar lastreada em documentos idôneos, que possam comprovar de forma inequívoca a prestação do serviço e o empenho prévio à despesa, com regular liquidação, o que não restou evidenciado no caso em apreço. 2. A teor do contido no art. 373, I do CPC, impõe-se ao Autor demonstrar a existência de fato constitutivo de seu direito. (TJ/MT - N.U 0045616-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE ESCOLAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL – CONTRATO, RECIBOS E NOTAS – NÃO JUNTADOS – MERA DECLARAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – NÃO CUMPRIMENTO – ATO SENTENCIAL REFORMADO – RECURSO PROVIDO. Quando se tratar de fato constitutivo de seu direito, incumbe ao autor o ônus da prova, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do CPC. (TJ/MT - N.U 0000864-08.2014.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MT SAÚDE - ÔNUS DA PROVA - AUTOR - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO NÃO COMPROVADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso de falha na prestação do serviço contratado, deve o autor comprovar o fato constitutivo do seu direito. 2. Na espécie, o conjunto probatório carreado aos autos não converge para o acatamento da tese defendida pela autora, ora reiterada nas razões de apelação, uma vez que não se desincumbiu de provar que teve negado o atendimento médico na rede conveniada do MT Saúde, no Município de Tangará da Serra. 3. Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 0005567-10.2013.8.11.0055, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 10/05/2017)

Por fim, para que não se alegue futuramente, nulidade da decisão por cerceamento de defesa, ressalto o juízo
a quo
despachou no processo determinando a intimação das partes para especificar as provas que desejam produzir, conforme se infere no Id. 8863687, sendo que o Autor requereu julgamento antecipado e o Réu afirmou ter desinteresse por produção de provas, conforme se pode observar nas respectivas petições anexadas nos Id’s. 8863689 e 8863782.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para retificar a sentença e julgar improcedente os pedidos contidos na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021